Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723418-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO Aos agravantes, em cinco dias, sobre a preliminar de manifesta inadmissibilidade do agravo interno e o pedido de aplicação da multa formulados na resposta da agravada, bem assim para informar se persiste o interesse no julgamento deste agravo interno, tendo em vista a r. decisão proferida pelo em. Ministro Marco Aurélio Bellizze no AREsp 2217583 - DF, em 18.8.2023, na qual indeferiu "o pedido de restituição de prazo, dada a sua manifesta improcedência". Decorrido o prazo, tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora